Tribunal: STF
Processo: Rcl 93763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.021.635/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 

[...]
Danilo dos Santos Meira, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa (dois roubos majorados com emprego de arma de fogo) e ainda restam mais de seis anos de reclusão para o término de sua vivência carcerária. 
A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.
[...]
A decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena. 
No caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame:
[...]
Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.
[...]

Ao final, requer a procedência da Reclamação, “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:  

[...]
O término de vivência carcerária está previsto para o ainda longínquo dia 21.07.2031 (fls. 18), sendo temerário permitir que, sem a coleta de alvitres qualificados, autor de roubo qualificado (fls. 21) permaneça mais de seis anos nos regimes mais suaves de cumprimento de pena. O semiaberto é, desgraçadamente, propício a evasões, o que implica em analisar com muito rigor os pressupostos para a progressão. A experiência no trato das questões penitenciárias indica ser incontroverso que o estágio intermediário, na atualidade e segundo a política pública desenvolvida pelo órgão competente do Poder Executivo, praticamente não é dotado de vigilância, assemelhando-se, em tudo e por tudo, ao modelo teórico de regime ABERTO.
[...]
4. Chega-se assim à conclusão de que Danilo, protagonista de crime grave, deve ser melhor observado antes de galgar regime brando - e nada melhor para examiná-lo, inclusive com anamnese e prognósticos clínicos, do que estudo por equipe interdisciplinar, tal como agora determina o artigo 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84.5. 
5. Nestas condições, pelo meu voto, dou provimento ao agravo ministerial para que, declarando o requisito objetivo como satisfeito, retorne o penitente ao regime fechado, onde aguardará pronta providência do E. Juízo da Execução no sentido de mandar examiná-lo por equipe interdisciplinar, após o que a nova sentença se dará ensejo.
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem, “para restabelecer da decisão do Juízo da Execução Penal que deferiu a progressão de regime do fechado ao semiaberto, com dispensa do exame criminológico”.
Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pela instância ordinária, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 
No entanto, diversamente do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se devidamente fundamentada, com apoio nas circunstâncias específicas do caso concreto. 
Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 
É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.
III. Razões de decidir
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1.021.635/SP) e RESTABELECER a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos: 0008247-18.2025.8.26.0996).  
Comunique-se, com urgência. 
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente